Tribunal: TJDFT
Processo: 0713369-61.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713369-61.2018.8.07.0020 RECORRENTE: SSI ENGENHARIA LTDA. RECORRIDO: TIAGO MEDEIROS CUNHA, LUCIENE MOREIRA DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. RESILIÇÃO. INICIATIVA DA ADQUIRENTE. RETENÇÃO. MULTA CONTRATUAL REDUZIDA DE 25% PARA 10% SOBRE OS VALORES PAGOS PELOS ADQUIRENTES. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O interesse de agir está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar com o ajuizamento da ação, ou seja, o autor apenas precisa demonstrar que eventual procedência do seu pedido irá proporcionar-lhe uma melhora em sua situação fática. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, tem admitido a adoção do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) das prestações pagas, observadas as peculiaridades do caso. 3. O fator que deve determinar qual o percentual a ser aplicado no caso concreto consiste na produção probatória aliada às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. Em outras palavras, cabe à Vendedora comprovar que a retenção do percentual de 10% sobre os valores pagos pela Adquirente não cobre os custos administrativos e tributários diante da necessidade de recolocação do imóvel no mercado. 4. A Apelante não colacionou elementos de prova capazes de infirmar o entendimento da sentença, que foi no sentido de que a retenção do percentual de 10% dos valores pagos é suficiente para compensar os efeitos do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento ilícito da Apelante. 5. Os efeitos da resolução do contrato de promessa de compra e venda devem respeitar os princípios da boa- fé objetiva e da função social do contrato que se qualificam como nortes da legislação civil, a teor do disposto no art. 413 do Código Civil. 6. É devida a redução da clausula penal de 25% (vinte e cinco por cento) para 10% (dez por cento) dos valores pagos, nos termos da resolução empreendida pelo Juízo a quo, por não ser possível justificar retenção superior a 10% quando os prejuízos advindos do distrato. 7. É entendimento pacífico deste Tribunal que, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, incidem juros de mora a contar da citação, sendo a tese de incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença é aplicável apenas aos casos de desistência ou mora do consumidor o que é o caso dos presentes autos. 8. Os ônus da sucumbência foram redistribuídos para determinar que as despesas processuais e os honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, sejam redistribuídos na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Ré e 20% (vinte por cento) para os Autores, nos termos do art. 86 do CPC. 9. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os quais deverão ser suportados apenas pelos Apelados. 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar devida a retenção da cláusula penal pela Apelante, todavia, limitando a referida cláusula penal compensatória ao percentual de 10% sobre o valor desembolsado pelos Apelados e fixar o termo inicial dos juros remuneratórios, relativos à atualização monetária dos valores comprovadamente pagos pelos Apelados, na data correspondente ao trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (Tema 1.002). A recorrente alega violação aos artigos 389, 394, 402, 403 e 475, todos do Código Civil, sustentando que a retenção dos valores pagos pela recorrida deve obedecer ao percentual contratado, ou, subsidiariamente, de 25% (vinte e cinco por cento). Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161 (id 25307822, pág. 29). Na petição de id 25996844, a recorrente informa o depósito do valor da condenação com a finalidade de obstar a atualização monetária e a fluência dos juros de mora. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o inconformismo não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 389, 394, 402, 403 e 475, todos do Código Civil, pois, segundo a jurisprudência do STJ, “Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1788690/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria interpretar as cláusulas contratuais e reexaminar questões fático-probatórias do caso concreto, providências que desbordam dos limites do apelo especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não caberia dar seguimento ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, “A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021). Quanto à petição de id 25996844, nada a prover, porquanto apenas informa o depósito, o que não tem implicação na admissibilidade do recurso constitucional. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada das recorrentes, Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012